Tribunal: TJDFT
Processo: 0730646-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730646-39.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARCUS RENAN GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO E REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DO RÉU DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO, ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. Comprovado nos autos que se trata de réu solto, que a Defesa foi regularmente intimada da sentença e que apresentou apelo tempestivo, não merece acolhida a alegação de nulidade por falta de intimação do acusado da sentença, mormente diante da ausência de prejuízo ao recorrente. 2. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res. 3. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório, mormente o depoimento dos agentes policiais, da vítima e a confissão extrajudicial do réu, demonstram que o apelante foi preso em flagrante ocultando, em sua residência, objetos de origem ilícita, pois estava na posse de bens do ofendido que haviam sido subtraídos anteriormente. 4. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto estava cumprindo pena no regime aberto, diante da maior reprovabilidade da conduta. 5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise. 6. Não obstante a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes, sendo as condenações anteriores também por delitos patrimoniais, bem como que teve a circunstância judicial da conduta social analisada de modo desfavorável, o que justifica a manutenção do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. 7. Recurso conhecido, alegação de nulidade rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando inexistir fundamentação idônea para a exasperação da pena base em fração superior a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal, pois, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.065.614/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidiria o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012